Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu que proposto o mandado de segurança depois do julgamento do Tema 745 com repercussão geral reconhecida pelo c. Pleno do e. STF, cujo mérito foi julgado inicialmente em 5/2/2021, este deve se submeter aos ditames da modulação dos efeitos empreendida, no sentido de que apenas a partir do exercício de 2024 se tornará indevido o adicional de alíquota de ICMS nas operações de energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao fixado em relação às operações em geral. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.